Tribunal: TJDFT
Processo: 0720849-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO RECURSO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. ART. 782, § 3o, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, consubstanciando a aludida medida em meio coercitivo apto a dar maior efetividade à execução. E, com fundamento no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, procede-se ao reexame do agravo de instrumento.
2. A medida executiva típica prevista no art. 782, § 3o, do CPC uma das novidades trazidas pelo novo diploma processual, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, consubstanciando em meio coercitivo apto a dar maior efetividade à execução, sem que isso resulte na violação do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), e deve sempre ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto.
3. Na hipótese, verifica-se que a execução arrasta-se há mais de 3 anos, com frustradas diligências realizadas na tentativa de encontrar bens, livres e desembaraçados, em nome do executado, suficientes à satisfação do débito, de modo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida, ante a efetiva possibilidade de a inscrição em cadastro de inadimplentes, por meio do SERASAJud resultar na coerção do devedor à satisfação da obrigação.
4. Recurso conhecido e provido.